Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712940-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARCELO DAMASCENO BARROSO APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, LUMA DA SILVA CAMPELO ARAGAO, RITA DE CASSIA CAMPELO ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Marcelo Damasceno Barroso em face da decisão (ID 44083697) que, no recurso de Apelação interposto contra Caixa Seguradora S/A e outros, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada por ele, por não ter demonstrado a hipossuficiência econômica. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante na Apelação foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 44083697). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 44666180). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso, o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento dos recursos. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação e do Agravo Interno interpostos pelo Réu. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para análise da Apelação da parte Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator